Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003512-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE FELICIO DE SOUZA - CPF: 314.646.611-20 (AGRAVADO), FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - CPF: 021.044.298-03 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), ANGELA MARIA AMARO DE SOUZA - CPF: 646.545.086-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENICIO FARIAS FILHO - CPF: 405.786.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
PESQUISA JUNTO AO CRCJUD – PRETENS
ÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA
EXTRAJUDICIALMENTE
PELO
PRÓPRIO EXEQUENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de dados sobre pessoas físicas e jurídicas, perante os órgãos públicos e entidade privadas, se trata de medida excepcional e se dará, sempre que comprovada a necessidade de acessar dados sensíveis, em caráter sigiloso e, portanto, inacessível à parte interessada.

II - No caso em exame, não há qualquer ressalva ou embaraço que impeça a própria parte exequente
de acessar
informaç
ões
cartorária
s
, uma vez que o sistema de consulta CRCJUD
está
disponibilizad
o
às pessoas naturais e jurídicas privadas, nos termos do Código Nacional de Normas - Foro Extrajudicial, instituído pelo Provimento n. 149/2023, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no o
0000864-87.2007.8.11.0106
, manejad
o
em face de
J
OS
É
FELICIO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de
pesquisa junto à
Central de Informações de Registro Civil -

CRCJUD, a fim de que seja localizada a certidão de óbito do executado
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que durante o curso da lide, tomou conhecimento do falecimento do executado
e, em
razão
disso, depende d
o auxílio do Poder Judiciário para obter a certidão de óbito do
de cujus
, via sistema CRCJUD, devido às dificuldades encontradas para localizar o documento extrajudicialmente.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de dados sobre pessoas físicas e jurídicas, perante os órgãos públicos e entidade privadas, se trata de medida excepcional e se dará, sempre que comprovada a necessidade de acessar dados sensíveis, em caráter sigiloso e, portanto, inacessível à parte interessada.

Neste particular, a instituição financeira agravante, busca obter informações perante os cartórios extrajudicia
is
, para ter acesso à certidão de óbito do devedor.

Ocorre, porém, que no caso em exame,
não há qualquer ressalva ou embaraço que impeça a própria parte exequente de acessar informações cartorárias, uma vez que o sistema de consulta CRCJUD está disponibilizado às pessoas naturais e jurídicas privadas, nos termos do Código Nacional de Normas - Foro Extrajudicial, instituído pelo Provimento n. 149/2023, do CNJ.

A propósito:

Art. 118. Não é necessário requerimento ou autorização judicial para emissão de certidão de óbito em nenhuma de suas modalidades.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –
PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
– CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.

(N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CRCJUD - PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE - ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO - - INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD - DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL - SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE - EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA - CENSEC - VIABILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao pleito de expedição de ofícios a Administradoras de meio de pagamento, tem-se que a pesquisa via SISBAJUD, já engloba todas as instituições autorizadas as funcionar pelo Banco Central do Brasil, tornando-se dispensável a medida pleiteada
. 2. Acerca da pretensão de expedição de ofício à Central de Informações de Registro Civil - CRCJUD, cumpre esclarecer que esta pode ser realizada pela própria parte credora, sendo de sua responsabilidade.
3. Com relação à pesquisa junto à Sem Parar,
Conectcar
Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A e GEDAVE, estas são indevidas, eis que a agravante não demonstrou a utilidade da medida. 4. Possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, de acordo com o Provimento n.o 18 de 2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1024768-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024